Tribunal: TJMT
Processo: 1022634-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022634-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO PIRES - CPF: 027.358.919-92 (RECORRENTE), WALKER KAYNAN SOUZA LEAO - CPF: 355.638.358-63 (ADVOGADO), JOAO VITOR PADUAN ORLANDI - CPF: 428.353.638-58 (ADVOGADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO PESSOAL OBRIGATÓRIO. CITAÇÃO DA PARTE RÉ APÓS AUDIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da L. 9.099/1995, diante da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação em ação de cobrança cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais, relacionada à aquisição de cotas de sociedade voltada à atividade de mineração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da extinção do processo com fundamento na ausência do autor à audiência de conciliação, diante da alegada ausência de citação válida da parte ré.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento pessoal da parte autora à audiência de conciliação é obrigatório, nos termos do art. 51, I, da L. 9.099/1995, e do Enunciado no 20 do FONAJE.

4. A juntada do AR com a anotação “não procurado”, posterior à audiência, não elide o dever do autor de comparecer ao ato para o qual foi regularmente intimado.

5. A ausência injustificada do autor configura causa objetiva para a extinção do processo, independentemente de a parte ré ter sido regularmente citada ou não.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência injustificada do autor à audiência de conciliação autoriza a extinção do processo, ainda que a citação da parte ré não tenha se aperfeiçoado até o momento da audiência."

Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 51, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1017236-88.2025.8.11.0001, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAULO ROGÉRIO PIRES
contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação.

O feito originou-se de ação de cobrança cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais, na qual o recorrente alega ter adquirido cotas de sociedade limitada vinculada à atividade de mineração, junto à recorrida, no valor total de R$ 9.600,00, não tendo, contudo, recebido os repasses mensais prometidos.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente a nulidade da sentença, ao argumento de que a parte reclamada não foi regularmente citada, conforme demonstra o AR devolvido com a anotação “não procurado”, o que, segundo alega, tornaria inválida a audiência realizada e, por conseguinte, inaplicável a extinção por contumácia.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de triangularização processual.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à análise da validade da extinção do processo por contumácia, mesmo diante da alegada ausência de citação válida da parte reclamada.

Verifica-se dos autos que o AR referente à citação da parte reclamada foi juntado ao processo apenas após a realização da audiência de conciliação, com a informação “não procurado” (ID 317520896). Tal circunstância, entretanto, não afasta o dever do autor de comparecer à audiência para a qual foi regularmente intimado.

Com efeito, à época da audiência, o recorrente não tinha conhecimento de que a parte contrária não havia sido citada, haja vista que a devolução do AR se deu posteriormente. Ainda assim, essa situação não o eximia do comparecimento à audiência de conciliação, cuja realização estava regularmente designada e da qual foi devidamente cientificado.

Consoante o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
.”.

Em caso de ausência da parte autora em qualquer das audiências, a Lei no 9.099/1995 prevê a extinção do processo, conforme dispõe o art. 51, inciso I:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No caso em exame, não houve comprovação, à época, de qualquer impedimento que justificasse a ausência do autor na audiência de conciliação. Assim, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a ausência injustificada da parte autora à audiência acarreta a extinção do processo, independentemente da presença ou não da parte ré. Veja-se:

"RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)

7. A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte Promovente ao pagamento das custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil. (...) (N.U 1017236-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ressalte-se que, nos Juizados Especiais, a presença do autor na audiência é requisito essencial ao prosseguimento do feito, sendo sua ausência causa objetiva de extinção do processo, independentemente de outras circunstâncias processuais.

Dessa forma, tendo sido o recorrente devidamente intimado e não tendo comparecido à audiência, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025